Tribunal: TJSP
Processo: 1047231-75.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado em fevereiro de 2000 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 74,73% aos 50 anos e de 92,87% aos 60 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da RN 06/1998 do CONSU – Contrato que prevê apenas seis faixas etárias, e não sete – Reajuste que não se coaduna

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado em fevereiro de 2000 – Reajuste por faixa etária – Previsão de reajuste de 74,73% aos 50 anos e de 92,87% aos 60 anos – Matéria afetada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência da RN 06/1998 do CONSU – Contrato que prevê apenas seis faixas etárias, e não sete – Reajuste que não se coaduna com a legislação aplicável – Abusividade, em vista da impossibilidade de diluição dos reajustes – Reajustes afastadas - Hipótese, no entanto, em que os reajustes afastados não poderão ser substituídos pelos índices da ANS, mas deverão ser apurados na fase de liquidação, mediante cálculos atuariais, que preservem o equilíbrio do contrato - Prescrição trienal relativa à pretensão condenatória à restituição dos valores pagos a maior – Recursos parcialmente providos.